Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-94.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000384-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Aposentadoria, Reforma]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ROGERIO WILSON DE JESUS MOURA - CPF: 779.318.151-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SERVIDOR READAPTADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DEVE SER AGUARDADO O LAUDO MÉDICO JUDICIAL REQUERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Havendo controvérsia sobre o atual estado de saúde da agravante e da pretensa incapacidade para o desempenho das novas atividades laborativas na função em que veio a ser readaptada, faz-se fundamental a realização de
perícia médica judicial para elucidar referidos pontos, motivo por que não há que se cogitar de eventual reforma da decisão originária que indeferiu a tutela de urgência ante o não preenchimento dos requisitos versados no art. 300 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ROGERIO WILSON DE JESUS MOURA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória nº 1024170-95.2021.811.0003, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de afastamento do Autor de suas atividades laborativas, em razão da incapacidade para exercer a função de policial militar.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, ao militar estadual julgado incapaz definitivamente para o serviço policial, por acidente de serviço ocorrido no cumprimento do dever, será concedida a promoção por invalidez permanente.

Argumenta que, não obstante a apresentação de laudos médicos atestando a incapacidade laborativa permanente, teve seu pedido de reforma por invalidez negado, sendo-lhe deferida tão somente a readaptação de função.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão da antecipação de tutela recursal, nos termos em que vindicados na petição inicial.

Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

A decisão Liminar indeferiu o pedido de Tutela Antecipatória ID. 115758975.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso requerendo a manutenção da decisão agravada ID. 117819970.

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ROGERIO WILSON DE JESUS MOURA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória nº 1024170-95.2021.811.0003, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de afastamento do Autor de suas atividades laborativas, em razão da incapacidade para exercer a função de policial militar.

Não obstante as alegações do Agravante no sentido de que teve negado seu pedido de afastamento do trabalho, submissão à perícia oficial e/ou concessão de aposentadoria por invalidez, é certo que este não colaciona ao feito nenhum acervo probatório neste sentido.

Consta dos autos, apenas o ato de readaptação de função.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – AUSÊNCIA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PERÍCIA QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORAL – DECISÃO A QUO QUE MERECE REFORMADA – RETORNO DA SERVIDORA AO TRABALHO, MEDIANTE DESVIO DE FUNÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência é indispensável a existência dos requisitos exigidos pelo art. 300, do Código de Processo Civil. Estando a incapacidade atestada apenas por laudo médico unilateral, é necessária a realização de perícia produzida sob o contraditório.

Os elementos coligidos ao processo não são suficientes para comprovar o impedimento da Agravada em retornar ao trabalho submetida a readaptação para outras atividades profissionais.

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(N.U 1014056-48.2017.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019)

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DO INSS PROVIDO - RECURSO DA PARTE PREJUDICADO. Para a concessão de benefício previdenciário se faz necessária a realização da prova pericial, pois somente a prova técnica é que poderá fornecer informações seguras para o deslinde da lide, no que toca à situação de incapacidade do segurado. Sentença anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para a realização das provas necessárias ao deslinde da questão, após o que, observadas as formalidades legais, deve ser proferida nova sentença, concedendo ou negando o benefício previdenciário. (N.U 0013083-31.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 17/06/2021).

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Observa-se que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo não violou os dispositivos de lei apontados pelo INSS, ao concluir pela necessidade de realização de perícia médica para avaliar a cura do segurado. 3. A cessação automática prevista no §9, do artigo 60, da Lei 8.213/91 somente se dá quando houver omissão na decisão que concede o benefício. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1767832 / SC - Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial - 2020/0254533-9, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgado em 15.3.2021, Publicado no DJE 18.03.2021.

Destarte, mostra-se prematura e descabida a intervenção do Poder Judiciário na presente quadra processual, mostrando-se imprescindível o aguardo da perícia médica judicial, mormente se não evidenciada, por ora, qualquer abusividade ou ilegalidade perpetrada pela Administração.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, e mantenho a decisão agravada.

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022